Tribunal: TJMT
Processo: 1016231-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016231-10.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Juízo da 2a Vara Criminal de Cáceres (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MARIA SILVANETE DE LIMA - CPF: 028.614.711-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI PEREIRA DA SILVA - CPF: 904.375.351-34 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA:

HABEAS CORPUS
-
CRIMES DE AMEAÇA, INJÚRIA E LESÃO CORPORAL - MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 313, DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO - ORDEM CONCEDIDA.

Na hipótese, constata-se que as penas previstas aos crimes imputados ao paciente não ultrapassam 4 anos; não há notícia de que ele tenha sofrido condenação definitiva por crimes dolosos e
também não há notícia de imposição, com posterior descumprimento, de medidas protetivas de urgência
.

Aliás, a medida protetiva foi decretada nos autos n. 1004571-98.2020.8.11.0000 no mesmo dia em que lavrado o auto de prisão em flagrante, o qual foi convolado em prisão preventiva.

Diante da ausência das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, previstas no art. 313, do CPP, medida que se impõe é a concessão da ordem, para que possa o paciente responder ao processo em liberdade.

Ordem concedida, liminar ratificada, sem prejuízo das medidas protetivas fixadas nos autos n. 1004571-98.2020.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016231-10.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

RELATÓRIO:

T
rata-se de
habeas corpus
, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
SIDNEI PEREIRA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 2/8/2020, acusado da prática, em tese, dos crimes de ameaça, injúria e lesão corporal. No mesmo dia houve a convolação do flagrante em prisão preventiva.

Sustenta, em síntese, que é vedada a convolação de flagrante em preventiva de ofício, por força da nova redação dos artigos 282 e 311 do Código de Processo Penal, a evidenciar a nulidade do decreto cautelar.

Aduz, ainda, que não estão presentes os pressupostos do artigo 313 do Código de Processo Penal, pois
(i)
os crimes não possuem pena superior a quatro anos;
(ii)
o paciente é primário;
(iii)
não houve descumprimento de medida protetiva de urgência e
(iv)
não há dúvida quanto à identificação do preso. Assevera, ainda, que a medida é desproporcional, em face de eventual pena.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 53528482).

O pedido de liminar foi
deferido
,
para
revogar a prisão cautelar imposta ao paciente, id. N. 54636457.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 56602497.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva, pois ausentes os
pressupostos previstos no artigo 313 do Código de Processo Penal.

Razão assiste ao impetrante no tocante ao pleito de soltura do paciente, isso porque o caso em tela não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento presentes no art. 313, do CPP.

O pedido de liminar foi deferido, pelas seguintes razões:

“ (...)

Apesar da discussão acerca da validade da conversão do flagrante em prisão preventiva sem a prévia requisição do Ministério Público ou da autoridade policial, no TJMT tem prevalecido nas três câmaras criminais a compreensão de que
é admissível a conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, tendo em vista que o disposto no art. 310, II, do CPP não foi revogado pelo “pacote anticrime” – Lei no 13.964/2019
.

Neste sentido, confira-se: HC n. 1012142-41.2020.8.11.0000, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020; HC n. 1012306-06.2020.8.11.0000, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020; HC n. 1012062-77.2020.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020; HC n. 1008823-65.2020.8.11.0000, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/07/2020; HC n. 1010446-67.2020.8.11.0000, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2020; HC n. 1009022-87.2020.8.11.0000, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2020; HC n. 1008624-43.2020.8.11.0000, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/06/2020; HC n. 1014172-49.2020.8.11.0000, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2020.

Por outro lado, não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. O artigo 313 do Código de Processo Penal veda expressamente a imposição da prisão cautelar para delitos apenas com pena igual ou inferior à 04 (quatro) anos, estabelecendo como exceção duas hipóteses bem taxativas, nos seguintes termos:

"Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código,
será admitida a decretação da prisão preventiva
:

I -
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
;

II -
se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado
, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III -
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher
, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
;"

Na hipótese, constata-se que as penas previstas aos crimes imputados ao paciente não ultrapassam 4 anos; não há notícia de que ele tenha sofrido condenação definitiva por crimes dolosos e
também não há notícia de imposição, com posterior descumprimento, de medidas protetivas de urgência
.

Aliás, a medida protetiva foi decretada nos autos n. 1004571-98.2020.8.11.0000 no mesmo dia em que lavrado o auto de prisão em flagrante, o qual foi convolado em prisão preventiva.

Anote-se que o inciso III, do art. 313, do CPP é bem claro ao dispor que a prisão preventiva será admita para assegurar a execução das medidas protetivas. Não há razão para o magistrado decretar a prisão preventiva em crime apenado com pena inferior à quatro anos, se não se tratar de réu reincidente ou, em caso de violência doméstica, se não houve o prévio descumprimento da medida protetiva imposta anteriormente.

Logo, ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva,
defiro a liminar pleiteada
, para revogar a prisão cautelar imposta ao paciente
Sidnei Pereira da Silva
, mediante a obrigação de manter o seu endereço atualizado,
sem prejuízo das medidas protetivas fixadas nos autos n. 1004571-98.2020.8.11.0000
.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver de permanecer preso. (...)”

Assim, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem pleiteada, para revogar a prisão cautelar imposta ao paciente, sem prejuízo das medidas protetivas fixadas nos autos n. 1004571-98.2020.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020